Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas suficientes.
Tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – tráfico de drogas – em que apreendida pequena quantidade de entorpecente (4,36g de cocaína) – e sendo o acusado primário e sem antecedentes, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão, como se estabeleceu na audiência de custódia, são suficientes para garantir a ordem pública. Recurso em sentido estrito não provido.